Tribunal: STF
Processo: ARE 1467642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Creditamento tido como indevido pelo fisco em virtude da indicação de valores a título de ressarcimento de substituição tributária por estabelecimento de contribuinte substituído, de valores que teriam sido pagos a maior em operações com mercadoria diversas sujeitas ao regime jurídico tributário de substituição tributária. Os créditos foram feitos sem que tenha sido observada a disciplina prevista no artigo 4º, combinado com artigo 13, ambos da Portaria CAT 17/1999. Documentação apresentada em desconformidade à Portaria CAT nº 17/1999 e demais regramentos do fisco. Pretensão à anulação da autuação, e, subsidiariamente, à redução da multa aplicada e à aplicação dos índices da taxa SELIC quanto aos juros de mora, bem como à alteração dos termos iniciais de incidência dos juros. Alegação de nulidade da sentença por vício de fundamentação e contrariedade aos elementos da prova pericial - Inocorrência. Juízo “a quo” que decidiu, de forma fundamentada, após a análise do conjunto probatório presente nos autos. Princípio do livre convencimento motivado. MÉRITO Alegação da embargante de que teria se utilizado de créditos extemporâneos que não afasta a necessidade de apresentação da documentação fiscal em conformidade com as exigências previstas na Portaria CAT nº 17/1999 e demais normativas do Fisco. Não se admite que o contribuinte implemente procedimento de apuração de créditos de ICMS em desconformidade com a legislação tributária e, uma vez autuado, obtenha, judicialmente, a compensação dos créditos - Necessidade de atendimento às formalidades exigidas pelas normas de regência do imposto, a fim de que seja possibilitado ao Fisco proceder à correta apuração das operações realizadas, bem como dos valores recolhidos - Descumprimento de obrigação acessória - Inteligência do art. 113, do Código Tributário Nacional - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. MULTA. Sanção pecuniária que resultou em montante superior à 100% do valor do principal. Configuração do caráter confiscatório. Entendimento do E. STF. Necessidade de redução da multa ao montante de 100% do valor principal. Acolhimento do apelo da embargante neste tocante. Alegação da parte de que o afastamento dos índices de juros da Lei nº 13.918/2009 decorre de determinação havida prévio mandado de segurança transitado em julgado, MM Juiz que acolheu tal assertiva deixando de apreciar a questão da abusividade dos juros na sentença, indicando que seria caso de requerer cumprimento da decisão do aludido mandado de segurança quando da execução Oportunizada a demonstração da real extensão do provimento judicial invocado pela embargante (processo físico), esta limitou-se a juntar cópia do respectivo acórdão, não sendo possível confirmar de seu teor se a determinação se aplicaria indiscriminadamente a todo e qualquer débito tributário atribuído à ora apelante, de sorte que não demonstrou o alegado No caso, a despeito de tal demonstração, é necessário analisar, no caso concreto, a correção ou não dos índices de juros aplicados pelo Fisco. JUROS. Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual nº 13.918/2009 reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Recálculo dos juros, afastando-se os índices de juros da Lei nº 13.918/2009. Incidência da Taxa SELIC. Necessidade de recálculo do AIIM. Acolhimento do apelo da embargante neste tocante. R. sentença de parcial procedência tão somente em relação a questionamento sobre termo inicial dos juros sobre o débito fiscal. Em se tratando de regime periódico de apuração, sua incidência ocorre a partir do dia 21 do mês subsequente ao da apuração de cada fato gerador. Precedentes. R. sentença não recorrida pela FESP, não interposto no caso, o reexame necessário. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A ampliação do êxito da embargante em virtude do acolhimento parcial de seu recurso não possibilita seja a FESP condenada a responder exclusivamente sobre os ônus da sucumbência eis que a embargante ainda é sucumbente quanto à manutenção da autuação em seu mérito. RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 5°, II, XXXV e LIV, 93, IX, 150, I e IV, e 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente